Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-56.2020.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001739-56.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (RECORRIDO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (RECORRIDO), VITOR ALVES DE ASSIS - CPF: 273.596.201-63 (RECORRIDO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPERTINÊNCIA – ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ EXCEPTO ANULADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAGISTRADO QUE PASSOU A PRESIDIR O FEITO NÃO RATIFICOU AS DECISÕES ANTERIORES – ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA ANULADO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que rejeitou o aditamento da denúncia, pois, uma vez reconhecida a suspeição do magistrado singular que antes presidia o feito, declarando-se nula todas as decisões por ele proferidas, inclusive a que homologou o termo de colaboração premiada, e, não havendo mais elementos indiciários válidos, falta justa causa para o recebimento da denúncia em relação aos recorridos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público estadual
em adversidade à decisão proferida pelo juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que, na condução dos autos da ação penal n. 1001739-56.2020.8.11.0018, declarou
“
nulas todas as decisões proferidas pelo magistrado excepto nestes autos e nas medidas cautelares e incidentes a ele relacionados também em relação ao réu Vitor Alves de Assis”
e, consequentemente, rejeitou
“o aditamento da denúncia em relação aos réus Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros e Vitor Alves de Assis, com base no art. 395, III, do CPP, por faltar justa causa para o exercício da ação penal em relação a eles, ficando, por consequência, extinta a ação penal e revogadas todas as medidas cautelares impostas aos acusados”
(Id. 178326490, p. 3)

Nas razões recursais anexas (Id. 178326495) o
parquet
traça aspectos fáticos e cronológicos ocorridos antes e posteriormente ao aditamento da denúncia oferecida, e, em sede de preliminar, alega que ocorreu cerceamento da acusação, sustentando que a decisão que reconheceu a ausência de justa causa para o recebimento de inicial acusatória estaria julgando antecipadamente o feito, e desconsiderando que, no caso apreço, prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

No mérito, aduz que
“
embora tenham sido declarados nulos os atos decisórios do juízo tido como suspeito, entende-se pela possibilidade de ratificação, uma vez que, conforme entendimento do STF, caso não houvesse a arguição da suspeição, poderia ser aplicada a figura da preclusão, mantendo-os preservados”,
de modo que, a decisão do juízo, que passou a presidir o feito, ao não convalidar os atos judiciais anteriores, não merece prosperar, visto que a decisão deste Tribunal, que anulou todos os atos decisórios do magistrado declarado excepto, não encerrou a lide, apenas devolvendo a causa à primeira instância para o prosseguimento do feito, inclusive havendo a possibilidade de o magistrado convalidar o acordo de delação premiada.

Por fim, acrescenta que, mesmo com a nulidade das decisões proferidas pelo juiz considerado excepto, existem outros elementos probatórios que subsidiam a possibilidade de aditamento da denúncia, e seu recebimento, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja acolhida a preliminar arguida, a fim de anular a decisão de primeiro grau, e, no mérito, que sejam ratificados todos os atos decisórios proferidos no presente feito e das medidas cautelares vinculadas e, via de consequência, das provas delas derivadas, em atenção à possibilidade de ratificação/convalidação, bem como, seja ratificado o acordo de delação premiada.

De modo subsidiário
, “caso entendam pela perda do objeto do acordo de delação premiada diante do falecimento do Colaborador CÍCERO, requer-se a manutenção do “acordo” e do “Termo de Depoimento” e demais documentos relacionados ao Colaborador CÍCERO na condição de documentos cuja produção prescindia autorização judicial”

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões recursais (Id. 178326500 e 178326501) rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 178326502).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa opinou pelo provimento do recurso em sentido estrito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PEDIDO PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. 2. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DECLARADO SUSPEITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. 3. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. ADMISSIBILIDADE. DISPENSA DE OITIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO DO STF. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 186040186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, em adversidade à decisão judicial que, nos autos da ação penal n. 1001739-56.2020.8.11.0018, em trâmite no Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, declarou
“
nulas todas as decisões proferidas pelo magistrado excepto nestes autos e nas medidas cautelares e incidentes a ele relacionados também em relação ao réu Vitor Alves de Assis”
e, consequentemente, rejeitou
“o aditamento da denúncia em relação aos réus Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros e Vitor Alves de Assis, com base no art. 395, III, do CPP, por faltar justa causa para o exercício da ação penal em relação a eles, ficando, por consequência, extinta a ação penal e revogadas todas as medidas cautelares impostas aos acusados”.

Antes de adentar no cerne da questão é importante rememorar que, em novembro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 17.3.2020, no município de Juara, que vitimou Milton Queiroz Lopes.

No entanto, um dos executores do crime – Douglas da Silva Valdevino – havia narrado que eles foram contratados por um indivíduo conhecido como “Vela”, que, posteriormente foi identificado, sendo Cícero de Assis Lima, o qual foi preso preventivamente e indiciado por envolvimento no delito em apreço.

Perante a autoridade policial, Cícero de Assis Lima declarou que desejava firmar acordo de colaboração premiada, a fim de relatar o que sabia sobre os fatos.

Em termo de depoimento de colaboração premiada (Id. 178326209, p. 33 a Id 178326211, p. 2), Cícero teria revelado que Vitor Alves de Assis, um dos ora recorridos, o procurou para que encontrasse pessoas que pudessem executar o advogado Milton Queiroz Lopes, pois os patrões de Vitor teriam certos problemas com essa pessoa, relacionado a disputas de terras. Cícero acrescentou que conhecia outro indivíduo que poderia fazer o “serviço”, apontando o denunciado Ademilson dos Santos, culminando com o acerto da execução e apresentou outros detalhes sobre o evento criminoso.

O acordo foi homologado em 8.9.2020, pelo
Dr. Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito que à época presidia o feito (Id. 178326308, p. 57).

O representante ministerial representou pela decretação da prisão preventiva dos envolvidos e aditou a denúncia, incluindo como réus os recorridos
Douglas
Martin Paes de Barros
,
Diego Martin Paes de Barros
e
Vitor Alves de Assis
, o que foi acolhido pelo magistrado singular, nos termos da decisão anexa (Id. 178326211, pp. 14-23).

A defesa de Douglas Martins e Diego Martin, por meio do
habeas corpus
n. 1020595-25.2020.8.11.0000, alcançaram a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva que havia siado decretada.

Em 6.10.2020 o magistrado, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, se declarou suspeito para conduzir e julgar a ação penal.

Os autos foram desmembrados em relação aos recorridos, em 3.11.2020, e, em prossecução, eles apresentaram suas respostas à acusação.

Em sede de
habeas corpus
(n. 1006439-61.2022.8.11.0000) esta Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, concedeu parcialmente a ordem, determinando ao magistrado singular que desse prosseguimento ao processamento da exceção de suspeição oposta pela defesa, nos autos da ação penal n. 1001739-56.2020.8.11.0018 – 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, remetendo-a a este Tribunal de Justiça, cujo aresto transcrevo:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADES PROCESSUAIS – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PROCESSAMENTO REJEITADO PELO MAGISTRADO SUBSTITUTO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO – SUSPEIÇÃO DECLARADA PELO ANTERIOR CONDUTOR DO FEITO – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EFEITOS DA SUSPEIÇÃO A SEREM MODULADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – DEMAIS TESES DE NULIDADES PREJUDICADAS. Conquanto o magistrado que antes presidia o feito tenha se declarado suspeito, o fez por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 415,
§ 1o, do C
ódigo de Processo Penal, sem declinar se existiam motivos anteriores ou supervenientes às decisões por ele proferidas, de modo que, não pode o magistrado substituto simplesmente julgar prejudicada a exceção de suspeição oposta pela defesa, uma ver que, se afirmada a parcialidade do juiz excepto, cabe ao Tribunal de Justiça modular os efeitos da suspeição, reconhecendo-se, ou não, a nulidade de quaisquer ou todas decisões do magistrado, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal.”
(julgado em 31.8.2022).

Desse modo, a exceção de suspeição foi encaminhada a este sodalício, e, em 28.2.2023, também por esta colenda Câmara Criminal, foi julgada procedente a suspeição para
“confirmar a suspeição do magistrado excepto, Dr.
Alexandre Sócrates Mendes e, por consequência, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal, declarar nulos todos os atos decisórios por ele praticados na ação penal n. 1001739-56.2020.8.11.0018, assim como nas cautelares a ela relacionadas”

Destaco o aresto:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA AÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE AUTODECLARAÇÃO DA SUSPEIÇÃO – FORO ÍNTIMO – INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS EFEITOS DA SUSPEIÇÃO – NULIDADES INVOCADAS PELOS EXCEPIENTES – PROCEDÊNCIA – REPERCUSSÃO EM ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO EXCEPTO ANTES DA AUTODECLARAÇÃO DA SUSPEIÇÃO – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE SUSPEIÇÃO – INCIDENTE PROCEDENTE – ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS EM RELAÇÃO AOS EXCIPIENTES. Conquanto o magistrado que antes presidia o feito tenha se autodeclarado suspeito, o fez por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 415, § 1o, do Código de Processo Penal, sem declinar se existiam motivos anteriores ou supervenientes às decisões por ele proferidas, de modo que, não pode o magistrado substituto simplesmente julgar prejudicada a exceção de suspeição oposta pela defesa, uma vez que, se afirmada a parcialidade do juiz excepto, cabe ao Tribunal de Justiça modular os efeitos da suspeição, reconhecendo-se, ou não, a nulidade de quaisquer ou todas decisões do magistrado, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal. A superveniente decisão do magistrado que se autodeclarou suspeito, ainda que por foro íntimo, não apaga vícios ou nulidades em suas decisões, sobretudo porque alguns possíveis excessos já haviam sido apontados no julgamento de habeas corpus pretérito. Uma vez reconhecida a efetiva suspeição do magistrado, por hipóteses excepcionalíssimas, sobretudo pela quebra do dever de imparcialidade, ficam nulos os atos decisórios por ele praticados desde o momento em que se configurou o vício da parcialidade. Inteligência dos artigos 101 e 564, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com o retorno da marcha processual em primeira instância, a defesa de
Douglas
Martin Paes de Barros e

Diego Martin Paes de Barros
requereu, o desentranhamento de documentos, inclusive daqueles extraídos das cautelares probatórias n. 0001531-89.2020.8.11.0018 (colaboração premiada); n. 1001352-41.2020.8.11.0018 (quebra sigilo telefônico); n. 1001340- 27.2020.8.11.0018 (quebra de sigilo telemático); e n. 001199-25.2020.8.11.0018 (quebra sigilo dados), bem como a rejeição do aditamento da denúncia, considerando que lastreada em declarações do colaborador premiado, cujo ato foi anulado.

Após manifestação ministerial, o magistrado singular que passou a presidir o feito, decidiu que:

“Preliminarmente, não obstante o Tribunal de Justiça tenha proferido a decisão de nulidade tão somente em relação aos réus Diego e Douglas, entendo que os seus efeitos também devem alcançar o réu Vitor, devido ao conteúdo do julgado. Ora, se o acórdão entendeu que as decisões do magistrado excepto, a partir da colaboração premiada do réu Cícero, estava eivada de vício de parcialidade, até por uma questão de lógica, coerência e justiça, não pode somente o réu Vitor ser prejudicado pelos atos decisórios viciados.

Naturalmente, como a exceção de suspeição foi ajuizada apenas pelos réus Douglas e Diego, o acórdão limitou o seu alcance aos referidos acusados, em razão da limitação subjetiva do incidente. Entretanto, nada impede que este juízo, diante da decisão proferida pela superior instância, estenda os seus efeitos a outro corréu. Pelo exposto acima, é certo que a decisão exarada pelo TJMT deve beneficiar também o réu Vitor, devendo os atos decisórios proferidos nesta ação penal e nas cautelares e incidentes a ela relacionadas pelo magistrado declarado suspeito ser anulados em relação ao corréu Vitor.

Em segundo lugar, esclareço que não há como ratificar as decisões proferidas pelo juízo declarado suspeito, sob pena de desrespeito ao julgado proferido pela superior instância. Isso porque, a decisão proferida na Exceção de Suspeição é clara ao reconhecer a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo magistrado excepto, por entender que houve quebra do dever de imparcialidade, de forma que eventual ratificação por este juízo acarretaria em verdadeiro desrespeito indireto à decisão do tribunal, pois esvaziaria por completo o sentido do dispositivo do acórdão. Mesmo porque, considerando que foi reconhecida a suspeição do magistrado por decisão transitada em julgado, as decisões por ele praticadas ficam desprovidas de credibilidade, inviabilizando a ratificação por este juízo.

Em terceiro lugar, também não há como homologar o acordo de delação premiada celebrado pelo corréu Cícero de Assis Lima, pois ele não foi ouvido pelo juiz na forma do § 7o do art. 4o da Lei 12.850/13, formalidade que a lei considera imprescindível – após a alteração promovida pela Lei 13.964/19. E como o referido corréu faleceu durante o curso do processo não será possível suprir tal exigência legal. Assim, a homologação do acordo de delação, a esta altura do processo, também soaria como desrespeito à decisão proferida pelo tribunal por vias oblíquas. Aliás, analisando a medida cautelar referente à colaboração premiada (Autos no 0001531-89.2020.8.11.0018), verifico que o acórdão proferido no recurso de apelação decidiu pela perda superveniente de objeto recursal, exatamente porque houve decisão anterior no incidente de exceção de suspeição anulando a decisão do magistrado que homologou a delação premiada, restando prejudicado o ato jurídico entabulado entre o corréu delator e o Ministério Público. Ou seja, o tribunal sequer chegou a apreciar o mérito do recurso porque entendeu que a delação premiada estaria sacrificada. Destarte, de igual forma, com a anulação da decisão que homologou a colaboração premiada, e sobrevindo o falecimento do réu delator, não há como aproveitar nenhum dos documentos produzidos naquele incidente processual.

Em quarto lugar, com relação ao recebimento do aditamento da denúncia, observo que após a anulação do acordo de colaboração premiada e de todas as medidas cautelares e incidentes relacionadas à presente ação penal, especialmente a interceptação telefônica, não existem elementos suficientes (justa causa) a apontar a participação dos réus Douglas, Diego e Vitor no assassinato da vítima Milton Queiroz Lopes.

É que os principais indícios que ligavam os réus Douglas, Diego e Vitor à prática do delito são decorrentes da colaboração premiada celebrada pelo corréu Cícero e pela interceptação telefônica, as quais foram anuladas e não podem subsidiar e embasar uma decisão judicial de recebimento do aditamento.

Tanto é verdade que os acusados Douglas, Diego e Vitor somente foram incluídos no polo passivo da ação após o acordo de colaboração premiada realizado pelo réu Cícero, sendo então realizado o aditamento da denúncia pelo Ministério Público
, podendo-se de deduzir que antes disso não havia justa causa para denunciá-los. Caso contrário, o MP já o teria feito desde o início da ação penal.

Ademais, embora conste nos autos o depoimento extrajudicial das testemunhas Poliana de Assis Mariano (enteada de Cícero), Vilma Aparecida de Assis Mariano (ex-companheira de Cícero) e Leandro Aparecido Giordano Franco (genro de Cícero), mencionando que ouviram o corréu Cícero dizer que teria sido contratado pelos réus Douglas e Diego para assassinar a vítima, constato que todas elas são testemunhas indiretas, ou seja, apenas “ouviram o corréu Cícero dizer”. Contudo, como o corréu Cícero faleceu durante o curso do processo, será impossível confirmar aquilo que as testemunhas indiretas disseram na fase policial, haja vista que não será possível ouvir o corréu Cícero durante a instrução.

Em outras palavras, digo que apesar dos depoimentos das testemunhas acima mencionadas, prestados na fase policial, poderem tecnicamente ser considerados como indícios suficientes de autoria para fins de recebimento da denúncia, a meu ver, tal situação apenas teria o condão de levar adiante um processo sem utilidade, diante da inexistência de outros elementos concretos aptos a confirmar a autoria e embasar futura decisão de pronúncia.

Nesse cenário, diante da falta de justa causa, entendo que não há outro caminho senão rejeitar o aditamento da denúncia em relação aos réus Diego, Douglas e Vitor.

ANTE O EXPOSTO, declaro nulas todas as decisões proferidas pelo magistrado excepto nestes autos e nas medidas cautelares e incidentes a ele relacionados também em relação ao réu Vitor Alves de Assis.

Por consequência, rejeito o aditamento da denúncia em relação aos réus Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros e Vitor Alves de Assis, com base no art. 395, III, do CPP, por faltar justa causa para o exercício da ação penal em relação a eles, ficando, por consequência, extinta a ação penal e revogadas todas as medidas cautelares impostas aos acusados.”
(Id. 178326490).

A meu ver, apesar da insistência ministerial, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem necessidade de aprofundamentos sobre a matéria, justamente por ser a única que se amolda a realidade fático-processual.

Verifica-se dos autos, como consignado no
decisum
hostilizado, que o Ministério Público, inicialmente, ofereceu denúncia apenas contra
Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos, pois, por questões óbvias, não havia nenhum indicativo do envolvimento dos ora requeridos, os quais surgiram apenas após a delação premiada de Cícero.

No entanto, como visto, no julgamento da exceção de suspeição supramencionada, esta Corte reconheceu a
suspeição do magistrado apontado como excepto, sobretudo pela quebra do dever de imparcialidade, e, consequentemente, declarou-se nulos todos os atos decisórios por ele praticados.

Compreende-se, desse modo, que a nulidade abrangeu a homologação do termo de colaboração premiada, razão pela qual o magistrado que passou a presidir a ação penal, objetivamente, reconheceu a inviabilidade de ratificar a homologação anterior.

Nesse cenário, entendo que a pretensão ministerial, ao provocar esta Corte revisora, para que ratifique ou autorize o reconhecimento dos termos do acordo de delação premiada, chega a ser um contrassenso.

Ademais, o próprio magistrado, com a devida perspicácia também apontou que
“não há como homologar o acordo de delação premiada celebrado pelo corréu Cícero de Assis Lima, pois ele não foi ouvido pelo juiz na forma do § 7o do art. 4o da Lei 12.850/13, formalidade que a lei considera imprescindível – após a alteração promovida pela Lei 13.964/19. E como o referido corréu faleceu durante o curso do processo não será possível suprir tal exigência legal.”

Por fim, conquanto o parquet aponte declarações inquisitoriais de outras testemunhas, para subsidiar os termos da delação de Cícero, e convalidar os indícios de autoria em relação aos recorridos, é certo, tal qual compreendeu o magistrado singular, que referidas testemunhas apenas reproduziram o que possivelmente “ouviram dizer” de Cícero.

Nesse ponto, chamo atenção ao fato de que referidas testemunhas inclusive chegaram a mencionar detalhes específicos do termos de colaboração premiada, o qual, frisa-se, foi homologado com o manto da confidencialidade, e, ao contrário de se cogitar que elas teriam ouvido de Cícero exatamente o que ele mencionou no acordo, vejo que os detalhes específicos contidos nas declarações das testemunhas, permite inclusive concluir que elas, possivelmente tiveram acesso ao termo, antes de prestarem suas declarações inquisitoriais.

Por essas razões, entendo inclusive desnecessárias maiores ilações sobre a matéria apresentada, razão pela qual, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024